Tribunal: STJ
Processo: 1014573-11.2022.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802702 - SP (2024/0445393-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NORIBERTO PEREIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FERREIRA SILVA - SP370714
AGRAVADO
: ELI DE ALMEIDA MOURA SILVA
ADVOGADO
: EVERALDO FERNANDO DA SILVA - SP279546
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSENCIA DE
COMPROVAÇÃO POSTERIOR APESAR DE INTIMADO.
1. Ação monitória.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local quando
da interposição do recurso e, apesar de intimado para regularizar o vício,
quedou-se inerte, não há como ser afastada a intempestividade do apelo
extremo.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 62845985-d941-48eb-a9da-e3d90c57b96b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802702 - SP (2024/0445393-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NORIBERTO PEREIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADO
: DANIEL FERREIRA SILVA - SP370714
AGRAVADO
: ELI DE ALMEIDA MOURA SILVA
ADVOGADO
: EVERALDO FERNANDO DA SILVA - SP279546
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSENCIA DE
COMPROVAÇÃO POSTERIOR APESAR DE INTIMADO.
1. Ação monitória.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local quando
da interposição do recurso e, apesar de intimado para regularizar o vício,
quedou-se inerte, não há como ser afastada a intempestividade do apelo
extremo.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno no agravo em recurso especial interposto por
NORIBERTO PEREIRA JUNIOR LTDA, contra decisão que não conheceu de seu
recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, "a" e "c", da Constituição
Federal.
: monitória proposta por NORIBERTO PEREIRA JUNIOR LTDA contra
Ação
ELI DE ALMEIDA MOURA SILVA
: julgou procedente em parte os pedidos da inicial. (e-STJ Fls.
Sentença
121-130)
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Compra e venda. Ação monitória buscando a condenação do réu ao pagamento de
notas promissórias vencidas e não pagas. Embargos monitórios. Embargos
parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução, subsistindo apenas
uma dívida relativa a uma nota promissória. Reconvenção. Embargado condenado à
pagar em dobro o valor cobrado e já pago e na obrigação de fazer de fornecer nota
fiscal de compra e documentação para transferência do veículo. Apelação do autor
(embargado). Alegação de ausência de má fé que afastaria a condenação ao
pagamento em dobro do valor cobrado. Não acolhimento. Evidenciado que a dívida
Documento eletrônico VDA48956117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 7bca8bfb-d0ce-4cf0-b837-fbe0bbbc0a96

objeto da demanda já havia sido paga, é de se considerar injustificável o erro por
parte do apelante. Inteligência do art. 940 do CPC. Sentença mantida. Recurso
improvido. (e-STJ Fls. 187)

: alega violação dos arts. 476 do CC, 940 do CPC, bem
Recurso especial
como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial
que a decisão recorrida contraria e nega vigência à lei federal, bem como dá
interpretação diversa às de outros tribunais na ocorrência da culpa recíproca,
motivo pelo qual o presente Recurso Especial deve ser conhecido e provido. (e-STJ
Fls. 258-261)
: não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ
fundamento na intempestividade do recurso. (e-STJ Fls. 252)
: alega que o agravo em recurso especial interposto em
Agravo interno
é tempestivo, pois observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua
26/07/2024
interposição, conforme estabelece o art. 1.003, § 5o do Código de Processo Civil. A
agravante argumenta que o cálculo do prazo considerou feriados e finais de
semana, e que a decisão monocrática não levou em conta tais interrupções.
Requer a intimação da agravada para manifestar-se em 15 (quinze) dias sobre o
recurso e, na hipótese de inexistir retratação, que o recurso seja julgado pelo
colegiado. (e-STJ Fls. 255-257)
intimou em
a parte agravante para
Decisão monocrática:
11/06/2025
que comprove a regularidade da interposição do recurso na origem, conforme
exige o art. 1.003, § 6o, do CPC (e-STJ Fl. 276)
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
parte agravante com fundamento na intempestividade.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
O recurso especial é inadmissível por ser intempestivo. Verifica-se que a
parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o
03/07/2024
Recurso Especial interposto somente em
.
26/07/2024
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua Corte Especial, decidiu
aplicar retroativamente os efeitos da Lei no 14.939/2024 aos recursos já
interpostos antes de sua vigência, inclusive em agravos internos contra decisões
que não admitiram recursos por ausência de comprovação de suspensão de
expediente forense.
Documento eletrônico VDA48956117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 7bca8bfb-d0ce-4cf0-b837-fbe0bbbc0a96

Com base nisso, determinou-se a intimação da parte agravante para que
comprove a regularidade da interposição do recurso na origem, conforme exige o
art. 1.003, § 6o, do CPC. Foi ordenada a publicação e a intimação das partes.
Não obstante a intimação da parte agravante para regularização do vício
em
(e-STJ Fl. 278) não houve manifestação da parte, conforme
11/06/2025
certificado à e-STJ Fl. 280.
Assim, considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do
novo regramento processual e deixando a agravante de comprovar a ocorrência de
feriado local, apesar de intimada para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do recurso especial.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48956117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 7bca8bfb-d0ce-4cf0-b837-fbe0bbbc0a96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.702 / SP
Número Registro: 2024/0445393-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145731120228260566
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORIBERTO PEREIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADO : DANIEL FERREIRA SILVA - SP370714
AGRAVADO
: ELI DE ALMEIDA MOURA SILVA
ADVOGADO : EVERALDO FERNANDO DA SILVA - SP279546
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORIBERTO PEREIRA JUNIOR LTDA
ADVOGADO : DANIEL FERREIRA SILVA - SP370714
AGRAVADO
: ELI DE ALMEIDA MOURA SILVA
ADVOGADO : EVERALDO FERNANDO DA SILVA - SP279546
TERMO
Documento eletrônico VDA49865166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 4cbd29a9-0387-412e-b937-b446f1006738

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 4cbd29a9-0387-412e-b937-b446f1006738